Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737914-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença ajuizado em face de S/A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, que indeferiu o levantamento de valores, sem a prestação de caução. Os agravantes alegam, em síntese, que inexiste recurso apto a alterar o título executivo, de maneira que é incontroverso o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência. Ademais, os valores foram depositados voluntariamente pela executada, sem qualquer impugnação. Por fim, a verba tem natureza alimentar, e não há risco de irreversibilidade da medida. Pedem a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Intimada a se manifestar acerca da petição de ID no 165678464, na qual a parte Exequente pugna pelo levantamento do valor devido nos presentes sem a prestação de caução, sob o argumento que se trata de verba de natureza alimentar, autorizado o levantamento nos termos do artigo 521, I, do CPC, a parte Executada alegou, ao ID no 168451039, que não concorda com a liberação da caução pretendida para levantamento de valores, tendo em vista que representaria não só insegurança jurídica para a Executada, como tornaria inócua a figura do cumprimento provisório. Decido. Incialmente, cabe ressaltar que se trata de cumprimento de sentença provisório, uma vez que a ação monitória ainda não transitou em julgado. Dessa maneira, a legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para a realização de atos expropriatórios no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 521 do CPC, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. No mais, segundo o parágrafo único do art. 521 do CPC, a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Compulsando os autos, verifica-se que o débito perseguido consubstancia verba de natureza alimentar, referente a honorários de sucumbência. Contudo, o valor é elevado, pois ultrapassa o montante de trezentos e cinquenta mil reais, havendo, assim, risco de irreversibilidde da medida. Ademais, a incapacidade de prestar caução indica que recebido o valor e revertido o julgamento, a Executada não reaverá a referida quantia. Isso posto, indefiro o pedido de levantamento do valor devido nos presentes sem a prestação de caução. (...)” Pois bem. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Isto porque em se tratando de cumprimento provisório de sentença, a regra é a de que o levantamento de valores depende da prestação de caução, podendo ser excepcionada se o crédito for de natureza alimentar e o credor demonstrar a sua situação de necessidade, o que não foi efetivado no caso em apreço (CPC, art. 521 e 520, I e II). Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo ao resultado útil do processo em se aguardar a instauração do contraditório e o pronunciamento do colegiado sobre a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator